Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709357-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, faculto ao Distrito Federal se manifestar sobre os documentos que acompanham a petição de ID no 42132760. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator